Tribunal: TJMT
Processo: 1013486-29.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013486-29.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN BATISTA DOS SANTOS - CPF: 047.372.631-92 (APELANTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EVANDRO SCHIMIDT QUADROS - CPF: 021.451.872-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GOMES FERREIRA - CPF: 046.700.551-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE PEREIRA DOMINGUES - CPF: 016.811.421-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AUTONOMIA DOS DELITOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, nos termos dos arts. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003 e 180,
capu
t, c/c art. 69, ambos do Código Penal. A defesa alega nulidade da busca pessoal, falta de provas para a receptação dolosa, aplicabilidade do princípio da consunção e inadequação do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a busca pessoal e veicular foi legítima, considerando o estado de fundada suspeita; (ii) se a condenação por receptação deve ser mantida ou desclassificada para modalidade culposa e se o delito de receptação deve ser absorvido pelo porte ilegal de arma de fogo; e (iii) se o regime inicial fechado é adequado para cumprimento da pena, dada a reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal/veicular foi plenamente justificada pela fundada suspeita decorrente dos faróis apagados do veículo do apelante e sua tentativa de fuga ao receber ordem de parada. Condutas que motivaram a intervenção policial.

A condenação por receptação dolosa permanece, uma vez que as circunstâncias do caso e a falta de comprovação de origem lícita da arma reforçam a ciência do apelante quanto à ilicitude, não cabendo a desclassificação para modalidade culposa.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, dada a autonomia dos delitos e a ausência de nexo de dependência entre as condutas, conforme entendimento consolidado do STJ.

O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido em razão da reincidência do apelante, conforme fundamentado pelo juízo de origem, sendo a detração penal reservada ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O estado de
fundada suspeita
justifica a busca pessoal e veicular, especialmente quando há tentativa de fuga ao sinal de abordagem policial. 2. A autonomia entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo impede a aplicação do princípio da consunção. 3. O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos, conforme o art. 33, § 2o, "b", do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2o, "b"; CPP, art. 156; Lei no 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1494204/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27/03/2017; TJMT, HC no 1003904-06.2022.8.11.0051, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Jonathan Batista dos Santos,
contra sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
o
conden
ou pela prática
dos
crimes previstos nos
artigos 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e 180,
caput
, c/c art.
69, ambos do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa (
sentença de id.
211095227)
.

P
reliminarmente
suscita
nulidade da busca pessoal
/
veicular
realizada pela

Polícia Militar
.
(id. 211095236)

No mérito,

apesar de não contestar a
condenação pelo crime de porte ilegal de uso restrito, ante a confissão
espontânea, o apelante
postul
a

por
absolvição
quanto ao delito de receptação.

S
ubsidiariamente,
requer a
desclassificação do delito de receptação dolosa para sua modalidade culposa.

Outrossim, sustenta que o delito de receptação teria sido absorvido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Também impugna o regime inicial fixado para o cumprimento de pena, ao argumento de que não houve fundamentação idônea para tanto e
,
t
ampouco
,
foi realizada a detração penal.

Em contrarrazões, a Procuradoria
de Justiça
pugnou pela rejeição da preliminar suscitada e,
quanto ao mérito
, pelo não provimento do apelo defensivo
(id
.
219527175)

É o
Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de prelibação,
presentes os pressupostos recursais

(subjetivos e objetivos)

conheço d
a

pr
esente apelação,
passando, pois, à seara do mérito recursal.

Consta dos autos que, no dia 20
de outubro de 2023, por volta das 23h25min, na Travessa Havaí, no Jardim das Américas,
na Cidade de
Sorriso
- MT
, o
apelante
Jonathan Batista Dos Santos
foi surpreendido

port
ando
arma de fogo, de uso restrito, marca Taurus, tipo pistola, calibre 9mm,
acompanhada
de 10 (dez) projéteis de idêntico calibre e um carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, uma guarnição da Polícia Militar
realizava o patrulhamento
na referida

rua
,
quando
flagrou o veículo
G
M
/Corsa, placa IJT2G42, transitando com o farol apagado, em atitude suspeita
, levando os Policiai
s a procederam ao
sinal de abordagem
, quando, em ato contínuo,
o
veículo saiu em fuga, iniciando-se uma perseguição.

Em que pese a tentativa de evasão, a equipe da Polícia conseguiu alcançar o veículo e, assim, realizar a abordagem e a busca pessoal
/
veicular, oportunidade em que localizaram a arma de fogo descrita alhures.

As provas coligidas nos autos, corroborada
s
com a confissão espontânea do ap
e
l
a
nte com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fo
ram
o substrato fático que embasou a condenação p
elas condutas delitivas descritas nos autos.

Conforme se nota, ao contrário do alegado pelo apelante, a ação policial foi plenamente justificada e dentro dos limites legais.

Isso porque, trafegar
com o foral apagado, praticamente na madrugada, é fator mais do que
suficiente para configurar
fundada suspeit
a
e, via de consequência, franquear a busca pessoal e veicular.

Ademais, o fato de o apelante ter foragido, logo após receber ordem de parada, acaba por reforçar ainda mais a
s

suspeita
s
inicia
is
, a
s
qua
is
lev
aram
os policiais
ao

sinal de abordagem
.

Não se pode deixar de notar que a busca pessoal somente foi realizada após a fuga
.

Assim,
não
se
cogita em nulidade da
primeira
abordagem,
a qual foi de caráter preliminar e

consisti
u
em
mero
sinal de advertência e parada
, de modo que, com a fuga
,
esta

nova atitude suspeita

passou a ser
o

real fundamento da busca pessoal
/veicular
.

A propósito, consoante a jurisprudência dest
a Câmara Criminal,
“a
busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública
.”
(N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022,
publicado
no DJE 23/09/2022)
.

Assim,
tenho que a
busca pessoal/veicular foi plenamente justificada pela fundada suspeita decorrente dos faróis apagados do veículo do apelante e sua tentativa de fuga ao receber ordem de parada
.

C
ondutas
essas,
que
motivaram
a intervenção policial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade de busca pessoal suscitada pelo apelante.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito recurs
al
orbita em saber
se o apelante saberia da origem ilícita da arma de fogo que portava
. O
u seja, se a receptação foi dolosa ou culposa, bem como aferir acerca da possibilidade de absorção da conduta antecedente (receptação) pela posterior (porte ilegal de arma de fogo).

Quanto
à
primeira questão levantada, é imprescindível registrar que, consoante o STJ, “
no crime de receptação, se
o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

(
Habeas Corpus
n
o 542.197
–
SC
,
Rel.Min
. Ribeiro Dantas, julgado em 12/11/2019).

Na hipótese posta

sub judice
, nada obstante os argumentos aventados
nas razões recursais
, a defesa não conseguiu comprovar, com base em elementos concretos, que o apelante desconhecia
a origem ilícita da arma que portava.

Com efeito, simples escusas, desacompanhada
s
de provas que as sustentam, não possu
em
o atributo de elidir a presunção de ilegalidade gerada pela posse injustificada de objeto produto de crime.

É de se lembrar que “
a prova do conhecimento da origem criminosa da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
”
,
consoante recente julgado da Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
. (
N.U 0023012-31.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
publicado
no DJE 01/11/2024)

As circunstâncias do caso presente indicam que o
apelante
e
stava
ciente
quanto à
origem da arma, já que
a

comprou de forma
ir
regular, de
um suposto amigo
seu, o qual nem soube precisar o nome completo
. Al
ém
, é claro,
do valor
estar
abaixo do mercado legal
e regulamentado.

Não se pode olvidar que o
apelante
não é
neófito
no
mundo da criminalidade
,
visto responder
por diversos procedimentos criminais, inclusive
, quando
do cometimento do crime de receptação
em tela,
já cumpria pena por condenação anterior,
conforme o próprio afirmou durante seu interrogatório
.

Por tudo isso
, tenho que a
condenação por receptação dolosa
deve
permanece
r
, uma vez que as circunstâncias do caso e a falta de comprovação de origem lícita da arma
,
reforçam a ciência do
recorrente
quanto à
origem ilícita
, não cabendo a desclassificação para modalidade culposa.

No que se refere à consunção entre o crime de receptação e de porte ilegal de arma de fogo, também não vejo como aplicar o referido princípio n
o
caso concreto, sobretudo por
serem delitos autônomos e de natureza jurídica diversas.

Aliás, segundo
tese jurisprud
e
ncial consolidad
a
do
STJ, “
é
inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo por serem delitos autônomos e de natureza jurídica distinta, devendo o agente responder por ambos os delitos em concurso material
”
.
(
Vide
AgRg
no
Hc
643.104/SC, Rel. Minis
tro Feli
x
Fischer
, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021,
Dje
08/04/2021)

Ademais, c
onsoante o próprio apelante informou em seu interrogatório judicial
(id.

211095224
)
, ele já possuía a arma anteriormente e a teria
adquirido para defesa pessoal, motivo pelo qual a portava na noite em que foi preso em flagrante.

O fato de o apelante ter portado a arma de fogo em

outra oportunidade
, após receptá-la em proveito próprio,
acabou quebrado o nexo de causalidade entre as condutas e, em reflexo, afastando a possibilidade da aplicação do princípio da consunção.

Portanto, ante a distinção entre a natureza jurídica dos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, reforçado pelo fato de as condutas terem se dado em tempo e contexto diversos, não há como acolher a tese defensiva de consunção.

Pari passu
,
concernente
ao regime inicial fixado, também não se verifica qualquer equívoco da sentença condenatória.

O juízo sentenciante fundamentou a imposição de regime de cumprimento de pena da seguinte forma:

“[...]
Malgrado a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente, razão pela qual, o réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime FECHADO.

Deixo eventual detração para ser realizada quando da eventual execução da pena
.
[...]” (id.

211095227
)

Ao contrário do alegado pelo apelante,
o juízo de origem fundamentou, de forma clara,
a imposição de regime inicial fechado
, pontuando de forma cristalina,
que
a
motiv
ação predominante
era a
reincidência.

A propósito, consoante a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
sendo o apelante reincidente e condenado a pena definitiva superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação doregimefechadopela dicção do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código
Penal
.

(
N.U 0000333-41.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
P
ublicado

no DJE 10/05/2024)

Também não há qualquer erro em
remeter
a detração
ao
juízo da execução, mormente quando o tempo de prisão cautelar não
é
suficiente para
a alteração de
regime
. Principalmente
no caso
concreto, tratando-se
de réu reincidente.

Nesse sentido é o recente julgado da Segunda Câmara Criminal, de relatoria no eminente Desembargador Pedro Sakamoto, o qual consignou
que
: “
d
eve ser reservada ao Juízo das Execuções Penais a matéria afeta à detração do tempo de prisão provisória quando esta não tem o condão de interferir no regime prisional mais gravoso estabelecido em sentença, devidamente justificado em razão do quantum aplicado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
.(N.U 1003904-06.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Portanto, vê-se que o
regime inicial fechado foi corretamente estabelecido em razão da reincidência do apelante, conforme fundamentado pelo juízo de origem, sendo
ainda correto
reserva
r a detração
ao juízo da execução
penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória
inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024